Tribunal: TJMT
Processo: 1016071-09.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016071-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), ELIO VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 177.934.911-49 (EMBARGANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (EMBARGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ANTONIA BUENO DE ALMEIDA - CPF: 781.496.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EIDE VIEIRA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 174.742.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCE GERVASIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 328.764.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE DE ALMEIDA FRAGERRI - CPF: 383.930.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAIR GONCALINA DE ALMEIDA - CPF: 204.364.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMILSON VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 362.420.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DE CITAÇÃO E IMPENHORABILIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ELIO VIEIRA DE ALMEIDA contra acórdão que, por unanimidade, desproveu Agravo de Instrumento interposto no âmbito de cumprimento de sentença movido pela MASSA FALIDA ALCOPAN – ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA. O embargante alegou omissão no julgamento quanto (i) à nulidade de citação/intimação na fase executiva e (ii) à impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD. Requereu também o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar eventual nulidade de citação ou intimação do embargante na fase de cumprimento de sentença; (ii) examinar se houve omissão quanto à análise da alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do SISBAJUD; e (iii) averiguar se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado rejeita a alegação de nulidade de citação/intimação ao reconhecer que o executado foi pessoalmente citado na fase de conhecimento e permaneceu representado por advogado, sem renúncia formal, durante toda a execução, sendo válidas as intimações realizadas nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC.

4. A tentativa de citação por edital referiu-se exclusivamente aos herdeiros de litisconsorte falecida, não sendo aplicável ao embargante, cuja representação processual sempre esteve regular.

5. A alegação de impenhorabilidade foi devidamente apreciada. O acórdão apontou ausência de comprovação da natureza alimentar ou de poupança dos valores bloqueados, bem como valor superior ao limite legal previsto no art. 833, X, do CPC.

6. O acórdão esclarece que o pedido de prequestionamento não se constitui em vício a ser sanado nos embargos, sendo suficiente o julgamento fundamentado e a aplicação do art. 1.025 do CPC.

7. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição, configurando os embargos mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, em afronta ao art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de vício de citação ou intimação na fase de cumprimento de sentença afasta a alegação de nulidade quando o executado foi regularmente citado na fase de conhecimento e permaneceu representado por advogado sem renúncia formal.

2. Não é omissa a decisão que rejeita a impenhorabilidade se o executado não comprova a natureza alimentar ou de poupança dos valores bloqueados e o montante excede o limite legal previsto no art. 833, X, do CPC.

3. O pedido de prequestionamento, desacompanhado de vício processual, não autoriza a integração do julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ELIO VIEIRA DE ALMEIDA
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID 311847865, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Agravo de Instrumento.

A parte embargante, em suas razões (ID 313645384), alega omissão no julgado quanto à nulidade de citação e de intimação na fase de cumprimento de sentença, sustentando que não teriam sido esgotadas as tentativas de localização pessoal e que, após o decurso de mais de um ano do trânsito em julgado, seria exigida intimação pessoal nos termos do art. 513, §4º, do CPC.

Afirma, ainda, haver omissão quanto à análise da alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, aduzindo tratar-se de montante de natureza alimentar e/ou protegido pelo limite de 40 salários mínimos previsto no art. 833, X, do CPC.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, se necessário, registrar expressamente o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais mencionados em suas razões recursais.

Contrarrazões sob ID. 320939356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há omissão quanto à nulidade de citação ou intimação. O acórdão reconheceu que o executado foi pessoalmente citado no processo de conhecimento e seguiu representado por advogado sem renúncia formal, sendo válidas as intimações na fase executiva (art. 513, §2º, I, CPC). As citações por edital referiram-se apenas aos herdeiros da litisconsorte falecida, não ao agravante.

Também não há omissão sobre a impenhorabilidade. O colegiado destacou que o executado não comprovou a natureza alimentar ou de poupança dos valores bloqueados, apresentando extrato intempestivo, e que o montante excede 40 salários mínimos, afastando o art. 833, X, do CPC.

Por fim, o pedido de prequestionamento não configura vício. A mera intenção de mencionar dispositivos legais não autoriza integração do julgado. Aplica-se o art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

A controvérsia recursal consiste em averiguar se há, ou não, nulidade na citação por edital do executado/agravante Elio Vieira de Alm realizada nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001042-13.2006.8.11.0028 e se o montante bloqueado em sua conta bancária, via SISBAJUD, é impenhorável.

Da análise acurada dos autos de origem, se observa que o Agravante foi regularmente citado na fase de conhecimento em 26/06/2005 (pág. 169 do ID 58405755 da origem) e constituiu advogado (Dr. José Alcir Ghedim – OAB/MT 3.553), o qual, inclusive, o acompanhou em audiência de conciliação no dia 05/03/2007 (pág. 217 do ID 58405755 da origem).

Posteriormente, na data de 21/12/2010 (pág. 313/314 do ID 58405755 da origem), consta a juntada de petição assinada pela atual patrona do Agravante (Dra. Vera Lucia de Souza - OAB/MT 9.364), noticiando juntada de substabelecimento do supracitado causídico, o qual outorgou os poderes recebidos pelo Agravante ao advogado Namir Luiz Brenner (OAB/MT 11.326), o qual foi regularmente intimado da sentença condenatória proferida na fase de conhecimento (pág. 335/343 do ID 58405755 da origem).

A sentença transitou em julgado e a parte credora, ora Agravada, requereu o cumprimento de sentença (pág. 459/461 do ID 58405755 da origem), ocasião que o juízo a quo recebeu o pleito (pág. 472/473 do ID 58405755 da origem).

Nesse contexto, se evidencia que a citação na fase de conhecimento ocorreu de forma pessoal e válida, de modo que o Agravante passou a ser devidamente representado por advogado constituído para os demais termos do processo.

Inclusive, o causídico constituído pelo Agravante foi devidamente intimado do início da fase executória e de diversos outros atos judiciais, conforme se vê dos andamentos constantes em ID 74619515 da origem (pág. 29, pág. 46 e pág. 49), confira-se:

Além disso, após a digitalização dos autos originários, o Agravante foi intimado na pessoa de seu advogado de outros diversos andamentos do processo, conforme se infere da aba expedientes do sistema PJE:

Ocorre que, mesmo diante de diversas intimações, jamais fora suscitado qualquer nulidade e o patrono constituído não acostou aos autos a renúncia formal, conforme exige o artigo 112 do Código de Processo Civil.

A petição de ID 154870708 dos autos de origem, na qual o advogado Jander Tadashi Babata (OAB/MT nº 12/003) noticia que há “vários anos deixou de representar as partes Requeridas” – sic, também vem desacompanhada da renúncia, não tendo a validade almejada pelo causídico.

Assim, resta evidenciado que não há qualquer nulidade na intimação realizada na fase de cumprimento de sentença, a qual ocorreu na pessoa do advogado constituído pelo Agravante, nos exatos termos do artigo 513, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil. De igual modo, não há nulidade na citação do Agravante, pois ocorreu de forma pessoal na fase de conhecimento.

A tese relacionada à suposta nulidade na citação por edital do Agravante na fase de cumprimento de sentença não merece guarida.

Isso porque, as tentativas de citação que ocorreram no processo, na fase de cumprimento de sentença, não se referem ao executado/agravante Elio Vieira de Almeida, mas, sim, aos herdeiros da falecida Antonia Bueno de Almeida, incluindo o também executado/agravante Elio Vieira de Almeida.

Embora a confusão processual nos autos originários, pois em certo momento consignou que o Agravante veio à óbito (ID 152967057 da origem), se conclui da decisão acostada à fl. 212 do processo físico (pág. 493 do ID 58405755 da origem), em verdade, que a pessoa que veio à óbito no curso da demanda é a outra parte ré, Antonia Bueno de Almeida, confira-se:

(...)

Esse fato, inclusive, foi constatado pelo juízo a quo na decisão agravada ao consignar que: “Por fim, esclareço ao executado que houve TÃO SOMENTE ERRO MATERIAL na decisão que menciona os herdeiros do executado (ID 152967057), pois conforme bem apontado na petição de ID 185776833 jamais foi informado nos autos eventual falecimento do executado.” – sic ID 191936306.

Assim sendo, essa tentativa de citação pessoal na fase de cumprimento de sentença não guarda qualquer relação com a intimação do Agravante para pagamento da obrigação e início da fase executória, como faz crer o recorrente. Ao contrário, o Agravante foi intimado na pessoa de seu patrono e essa tentativa de citação se limita aos herdeiros da ré Antonia.

Frisa-se, o advogado foi devidamente constituído pelo Agravante e não consta renúncia formal do mandato.

Sobre a renúncia, o Código de Processo Civil prevê que:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

§ 2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.

Por sua vez, a doutrina ensina que:

“(...) 1. Renúncia de mandato: Renunciar a mandato que recebe de algum constituinte é ato unilateral, cuja decisão cabe exclusivamente ao advogado constituído. Tanto que a renúncia representa forma de extinção do mandato por ato de vontade do patrono da causa. Com efeito, o ato extingue o contrato de mandato. Com vistas a prevenir ou evitar prejuízos ao (ex)constituinte, o advogado renunciante tem o dever de dar-lhe ciência oficial da renúncia. A partir daí só terá obrigação de cuidar dos interesses do ex-constituinte durante os dez dias seguintes da ciência respectiva. Em que pese a ciência ao constituinte não exija forma especial, podendo ser realizada da maneira mais simples e ampla, deve ser feita de modo que se consiga provar, de maneira incontestável, que a ciência da renúncia chegou pessoalmente a ele. É ato que deve ser recebido diretamente pelo destinatário. Não pode terceiros, sob pena de não ter validade.

(...)

3. Início do prazo. Salvo se houver constituição imediata de novo procurador, o decêndio legal começa a contar a partir do comunicado oficial da renúncia feito nos autos respectivos. Isso é ônus do advogado renunciante. Enquanto não fizer o comunicado nos autos, o prazo não começará a fluir e ele, por consequência, continuará tendo que representar e atender aos interesses do seu (ex)constituinte nos autos, sob pena de responder caso algum prejuízo ocorra em desfavor deste.” (Código de Processo Civil comentado, coordenação de José Sebastião Fagundes Cunha. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pág. 241.).

Desse modo, é irrelevante ao caso se houve o cumprimento dos requisitos da citação por edital na fase de cumprimento de sentença, haja vista que o Agravante foi devidamente citado na fase de conhecimento e estava devidamente representado por advogado desde então, inexistindo qualquer nulidade na fase executória e, por consequência, na busca de ativos financeiros via SISBAJUD. Além disso, o advogado não comprovou a renúncia formal ao mandato, a tempo e modo.

Esse entendimento encontra-se em consonância com os seguintes trechos da decisão agravada, que deve ser mantida nesse ponto:

“(...) Não é demais mencionar que o executado estava representado por seu patrono durante o processo de conhecimento, de forma que não pode alegar o desconhecimento da demanda.

Saliento ainda que o patrono do executado foi devidamente intimado da sentença (fls. 146 dos autos físicos) que menciona sua condenação em obrigação de pagar.

(...)

Dessa forma, o executado foi intimado da sentença e do cumprimento de sentença por seu advogado e por edital, não havendo nenhuma irregularidade passível de anulação. (...)” – sic.

Nesse sentido já decidiu a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA NULIDADE POR VÍCIO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO . RÉU REVEL SEM PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I . A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na nulidade (ou não) da fase de cumprimento de sentença em ação monitória, em razão do alegado vício na ?citação/intimação? do devedor (revel) nessa fase processual. II. O artigo 346 do Código de Processo Civil aduz que os prazos processuais fluirão da publicação dos atos decisórios em órgão oficial, nos casos em que houver réu revel sem patrono constituído nos autos. III . O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da desnecessidade da intimação pessoal do devedor revel para cumprimento espontâneo da sentença (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.409.010/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019) . IV. No caso concreto, constata-se que a parte devedora foi regularmente citada para pagar a dívida ou apresentar defesa. No entanto, deixou de se manifestar nos autos da ação monitória, razão pela qual foi prolatada sentença de procedência do pedido. Ato contínuo, foi inaugurada a fase de cumprimento de sentença, com regular intimação do executado, por meio do DJe, para pagamento do débito . V. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora, uma vez não evidenciado o alegado vício processual. VI. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 0730545-40.2023.8.07 .0000 1787797, Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 16/11/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2023).

No que se refere à arguição de impenhorabilidade do montante constrito via SISBAJUD, há que se observar que o bloqueio recaiu junto às seguintes contas bancárias do Agravante (ID 184891615 da origem):

(...)

Em que pese o esforço argumentativo do Agravante, o mesmo não trouxe provas concretas de que a penhora recaiu sobre conta poupança, ao menos no momento oportuno. Frisa-se a impugnação de ID 185776833 da origem veio desacompanhada dos documentos pertinentes.

O extrato bancário acostado com o presente recurso (ID 287508891) não pode ser considerado, pois intempestivo, haja vista a ausência de apresentação no momento oportuno.

Ainda que assim não fosse, o valor constrito ultrapassa em muito a importância de 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que não merece a proteção legal.

Dessa forma, a decisão que rejeitou a impugnação à penhora se mostra escorreita e não comporta modificação.

Somado a isso, sobre o pedido subsidiário, de desbloqueio da importância de até 40 (quarenta) salários mínimos, a pretensão também não se sustenta.

O Agravante não apresenta provas mínimas de que o montante se destina à sua subsistência ou de sua família, muito menos de que se trata de verba de natureza alimentar.

A mera alegação genérica de que o bloqueio compromete a subsistência, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025